Tribunal: TJSP
Processo: 2121687-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA.

Recurso interposto contra despacho que indeferiu o pedido de tutela formulado pelos autores para suspender cumprimento de sentença.

Julgado agravado que não contém incorreção. Ausência de risco de dano em razão de não ter sido determinada qualquer penhora de valores no incidente. Ilegitimidade ativa que também não deve ser reconhecida em cognição

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA.

Recurso interposto contra despacho que indeferiu o pedido de tutela formulado pelos autores para suspender cumprimento de sentença.

Julgado agravado que não contém incorreção. Ausência de risco de dano em razão de não ter sido determinada qualquer penhora de valores no incidente. Ilegitimidade ativa que também não deve ser reconhecida em cognição sumária.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.